Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-39.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014439-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 139.039.691-68 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgar demanda sobre desvirtuamento de empréstimo consignado para cartão de crédito, em razão da necessidade de perícia contábil. A parte embargante alega contradição, pois a ausência de cláusulas contratuais (contrato em branco) tornaria a perícia impossível e a matéria puramente de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício (obscuridade) ao fundamentar a incompetência do Juizado Especial apenas na necessidade de perícia, sem abordar outras razões que levariam à mesma conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contradição, por supostamente ser impossível a perícia em contrato assinado em branco, revela, na verdade, obscuridade no acórdão, que não esgotou todos os fundamentos para o reconhecimento da incompetência.

4. Acolhem-se os embargos para sanar a obscuridade e acrescentar fundamento ao acórdão, esclarecendo que, além da complexidade da causa, a competência para processar e julgar a demanda é das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme a Resolução TJ-MT/OE 2/2019.

5. Ainda que se afastasse a necessidade de perícia, a incompetência do Juizado Especial Cível persistiria em razão da competência material das varas especializadas, o que reforça a conclusão do julgado sem alterar seu resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade e integrar a fundamentação do acórdão.

Tese de julgamento: 1. É incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar ações que, sob a alegação de desvirtuamento de empréstimo consignado para cartão de crédito, demandem análise de abusividade contratual e cálculos complexos para apuração de saldo devedor, o que caracteriza a necessidade de perícia contábil. 2. A competência para julgar causas decorrentes de operações bancárias, subordinadas à fiscalização do Banco Central, é das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme Resolução TJ-MT/OE 2/2019, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, ainda que não houvesse necessidade de perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Resolução TJ-MT/OE 2/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1014439-39.2025.8.11.0002

Embargante
: FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA

Embargado
: BANCO PAN SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração (ID 328681875/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327500368/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar a demanda sob o fundamento de que seria necessária perícia contábil para verificar a natureza dos contratos, apurar desvirtuamento do empréstimo consignado para cartão de crédito e calcular valores devidos. Argumenta que
este
entendimento não se aplica ao caso concreto, pois o contrato foi assinado em branco, sem qualquer informação sobre taxa de juros, encargos ou prazo, o que impossibilita a realização de perícia contábil e torna a controvérsia puramente jurídica e documental.

Embora a parte embargada tenha sido efetivamente intimada, a
s
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi contradição, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de obscuridade, o qual será analisado por meio desta decisão.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARG
OS
d
e DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (STJ//
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita. Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a necessidade de perícia contábil em um contrato que, por ter sido assinado em branco, não conteria os dados necessários para tal análise.

Embora o vício apontado não se configure como contradição interna do julgado, o acórdão se mostrou obscuro ao não esgotar todos os fundamentos que levam à incompetência absoluta do Juizado Especial para a causa.

Com efeito, além da complexidade probatória que demanda perícia, há uma questão de competência material que reforça a decisão de extinção. A Resolução TJ-MT/OE 2/2019 atribuiu às Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá a competência para processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Dessa forma, para sanar a obscuridade e conferir maior clareza e robustez à fundamentação do acórdão, é pertinente acrescentar este fundamento, que corrobora a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para

acrescentar
ao final d
o VOTO DO RELATOR (ID 326439371/PJe2) o seguinte fundamento, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

“
M
esmo que venha se entender que não é necessária prova contábil pericial, ainda assim o juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda, pois nos termos da Resolução TJ-MT/OE 2/2019 é atribuída as Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá o processamento e julgamento das causas decorrente de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026